Tribunal: TJDFT
Processo: 0745568-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao condenado o direito de apelar em liberdade após sentença condenatória por receptação qualificada. O paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual; a prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal. A impetração pleiteia concessão de liminar para expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admite-se a manutenção da prisão cautelar após condenação quando persistirem, de forma idônea e concreta, os fundamentos autorizadores da segregação previstos no art. 312 do CPP, servindo-se a análise de: (i) se a decisão que vedou o direito de recorrer em liberdade contém fundamentação concreta e individualizada nos termos do art. 93, IX, da CF; e (ii) se perduram motivos que justifiquem a manutenção da custódia, notadamente risco à ordem pública e indícios de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação lastreada em elementos concretos do feito: permanência da custódia durante toda a instrução, reincidência específica em delitos patrimoniais e gravidade concreta da conduta, circunstâncias que, segundo o juízo, continuam a ensejar a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública.
4. Precedente local e decisão colegiada anterior apontaram pela idoneidade da fundamentação que manteve a preventiva, afastando constrangimento ilegal.
5. Diante disso, não se vislumbra violação do dever de fundamentação constitucional nem constrangimento ilegal apto a autorizar a ordem pelo habeas corpus na via estreita.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.